Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744928-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DUTRA SILVA AGRAVADO: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTINA DUTRA SILVA contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0732597-11.2020.8.07.0001, movida em desfavor da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento TAGRISSO (Osimertinibe), indicado para o tratamento de neoplasia de pulmão. Nas razões recursais (ID 20391546), narra tratar, na origem, de ação de obrigação de fazer buscando o imediato acesso à medicação prescrita pelo médico à agravante, idosa de 74 anos – TAGRISSO – Osimertinibe na dose de 80 mg/dia – para o prosseguimento do tratamento de câncer de pulmão em estágio avançado. Alega que embora não conste o referido medicamento no rol da Agência Nacional Suplementar de Saúde (ANS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária o aprovou há dois anos e meio, por meio da Resolução 927/2018, publicada no DOU de 16/04/2018. Sustenta não ser razoável a limitação ou condição de acesso à determinado medicamento pelo simples fato de não constar no rol na lista da ANS, pois a medicina evolui de forma mais rápida do que as atualizações da Agência. Afirma incidir ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, informa a existência de relatório médico acostado aos autos de origem comprovando a urgência e necessidade do medicamento a fim de controlar o avanço progressivo do câncer pulmonar. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que disponibilize o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) na dose de 80 mg, aplicando-lhe multa diária em caso de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 20392397). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento prescrito pelo médico. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravante portadora de neoplasia de pulmão – adenocarcinoma – com mutação de EGFR L858R Estágio IV (fígado, linfonodos, supra-renais). O relatório médico (ID 73799791, origem) informa que devido à característica molecular do tumor, a opção mais adequada é o tratamento com a medicação TAGRISSO (OSIMERTINIBE) na dose de 80 mg/dia (1 comprimido/dia). Preceitua, ainda, que o tratamento deverá ocorrer de forma contínua até a progressão da doença ou suspensão por excesso de toxicidade. Depreende-se, portanto, a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento da doença e até risco de morte em razão da demora na dispensação do medicamento. Estando a patologia da autora coberta pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente, mesmo não constando no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. De outro vértice, não vislumbro prejuízo irreparável à agravada, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que custeie a medicação prescrita pelo médico da autora – TAGRISSO – OSIMERTINIBE – na dose por ele indicada, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis Dispenso informações ao juízo da causa. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator